Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERSYSTEM - COOPERATIVA DE TRABALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido do Distrito Federal para conversão da totalidade dos depósitos judiciais em renda. A decisão recorrida extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, determinando a conversão dos depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os depósitos judiciais realizados pela agravante devem ser convertidos integralmente em renda, conforme requerido pelo Distrito Federal, ou se deve haver a correta liquidação dos valores antes da conversão, considerando que os valores depositados ultrapassam o débito tributário reconhecido pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, os depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos integralmente em renda em favor do ente tributante.
4. A divergência entre o valor depositado e o montante considerado devido pelo ente público extrapola o escopo da recursal restrita desta espécie de recurso, devendo a parte adotar a via processual adequada ou recorrer aos meios administrativos competentes para discutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, os depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser convertidos integralmente em renda em favor do ente tributante. 2. A divergência entre o valor depositado e o montante considerado devido pelo ente público deve ser discutida em via processual adequada ou por meios administrativos competentes."
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, VI; Lei no 9.703/98, art. 1o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1503962/SP, AgInt no AREsp 1658162/SP, REsp 1733989/SP; TJDFT, Acórdão 1732545, 0713582-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 20.07.2023, DJe 03.08.2023.